Tribunal: TJBA
Processo: 8000075-17.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000075-17.2021.8.05.0109 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELMA SILVA SANTIAGO MATOS Advogado(s): LIDIJANE BACELAR DOS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE IRARA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. TEMA 551/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação interposta por servidora contratada temporariamente pelo Município de Irará para exercer a função de Vice-Diretora Escolar, no período de fevereiro de 2018 a dezembro de 2020, contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança visando ao pagamento de décimo terceiro salário proporcional e férias acrescidas do terço constitucional. A autora sustentou que a Constituição Federal assegura os direitos postulados aos servidores temporários e alegou a existência de previsão específica na Lei Municipal nº 339/1993. O Município, em contrarrazões, suscitou preliminar de litispendência. II. Questão em discussão Discute-se: (i) a admissibilidade da alegação de litispendência formulada pelo Município; e (ii) se a servidora temporária faz jus ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço constitucional, diante da alegada existência de previsão legal local e da suposta extensão de direitos constitucionais aos contratados temporariamente. III. Razões de decidir A alegação de litispendência deve ser rejeitada, pois deduzida de forma inadequada no presente feito, visando à extinção de processo distinto posteriormente ajuizado, matéria a ser apreciada nos autos correspondentes. A contratação temporária constitui exceção constitucional à exigência de concurso público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, submetendo-se a regime jurídico próprio. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 551, firmou entendimento vinculante no sentido de que servidores temporários não fazem jus ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional, salvo quando houver previsão legal ou contratual expressa, ou comprovado desvirtuamento da contratação. Embora a Apelante tenha invocado a Lei Municipal nº 339/1993, deixou de comprovar seu teor e vigência, descumprindo o ônus previsto no art. 376 do CPC. A simples transcrição de dispositivos legais em peça processual não supre a necessidade de juntada da norma invocada. Também não restou demonstrado o desvirtuamento da contratação temporária, inexistindo prova de sucessivas e reiteradas renovações aptas a descaracterizar a natureza excepcional do vínculo mantido na área da educação. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A alegação de litispendência referente a processo posteriormente ajuizado deve ser suscitada nos autos correspondentes, não produzindo efeitos sobre o processo prevento. 2. Servidores temporários não fazem jus ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional, salvo quando comprovada previsão legal ou contratual expressa, ou desvirtuamento da contratação temporária. 3. Incumbe à parte comprovar o teor e a vigência de legislação municipal invocada como fundamento do direito alegado.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000075-17.2021.8.05.0109, em que figuram como parte recorrente ELMA SILVA SANTIAGO e parte recorrida o MUNICÍPIO DE IRARÁ: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador, de de 2026. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA